Tribunal: TJSP
Processo: 0047251-62.2010.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ARQUIVAMENTO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE POR TEMPO SUPERIOR AO TRIÊNIO A QUE ALUDE O ART. 44 DA LEI 10.931/2004, C.C. O ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DESNECESSÁRIA – RECURSO IMPROVIDO.